Tribunal: CARF
Processo: 10469.722216/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722216/2016-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.547 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL/RN
Interessado
MARIA GERNIRA MEDEIROS DE MOURA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, devendo o dispositivo do acórdão embargado passar a ter a
seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Natal/RN, em face do Acórdão 2401-005.748 (fls. 141/148), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722216/2016-51
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722216/2016-51

IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
JUSTIÇA ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO.
Compete à Justiça Estadual o julgamento de causas que envolvem a discussão sobre
retenção e restituição de imposto de renda, incidente sobre os rendimentos pagos a
servidores públicos estaduais.
O dispositivo do acórdão embargado é o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para considerar isento apenas o rendimento recebido do IPERN.

A unidade da administração tributária, Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal/RN, por meio de Relatório encaminhado às fls. 303/306, indicou lapso manifesto do
acordão embargado, em virtude de concomitância das instâncias administrativa e judicial.
Referido relatório foi admitido como embargos inominados, fls. 309/312.
Demonstrou o embargante que antes de ter sido proferido o Acórdão de
Recurso Voluntário, a contribuinte ajuizou ação de execução:
15. Ocorre que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJRN, verificamos a
existência do Cumprimento de Sentença no 0818217-34.2018.8.20.5001 (cópia em
anexo), que tem por objeto a execução da decisão transitada em julgado proferida na
apelação cível no 2015.012635-5 (ação ordinária no 0014739-60.2011.820.0001).
16. Referido cumprimento de sentença teve início com petição datada de 07/05/2018,
tendo sido instruída com vários documentos, dentre eles, cópia de todos os acórdãos da
DRJ/POA elencados no item 8.
17. A propósito, na petição mencionada no item acima o advogado do interessado
destaca:
“DESTA FORMA, INFORMAMOS A ESTA DOUTA VARA QUE OS VALORES
DE JANEIRO DE 2011 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 DEVERÃO SER
EXECUTADOS VIA JUDICIAL, uma vez que a própria Receita indeferiu os
pagamentos na esfera administrativa, sob alegação de que não reconhecem a
ISENÇÃO DA AUTORA, conforme documentos anexados”.
[...]
19. Para fins de dissipar qualquer dúvida de que a execução que o interessado está
realizando no Cumprimento de Sentença no 0818217-34.2018.8.20.5001 abrange todo
os objetos dos processos elencados no item 8, transcrevemos a seguir os valores que
fazem parte do pedido de repetição de indébito no judiciário estadual:
[...]
20. De pronto se observa nitidamente que a execução que o interessado está
promovendo no Cumprimento de Sentença no 0818217-34.2018.8.20.5001 abrange toda
a matéria discutida nos processos elencados no item 8, inclusive extrapolando-a, uma
vez que também abrange pedido de restituição do IRRF relativo aos 13o pagos pelo
IPERN nesses períodos.
21. Os valores totais de IRRF dos meses de janeiro a dezembro registrados nas tabelas
do item 19 são idênticos aos valores originais de Imposto a Restituir apurados na
revisão da Sacat (item 13), conforme se observa na fl. 153 do processo no
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722216/2016-51

10469.722214/2016-62, fls. 153 do processo no 10469.722216/2016-51, fl. 147 do
processo no 10469.722217/2016-04 e fl. 153 do processo no 10469.722218/2016-41
(*observamos que nesta planilha, por equívoco, a Sacat repetiu o valor de IRRF do ano-
calendário de 2012, de forma que salientamos que o valor correto de IRRF no ano-
calendário de 2014 foi R$ 59.969,40, que seria o valor de Imposto a Restituir apurado
pela Sacat). Ademais, esses valores são iguais aos montantes de IRRF registrados nos
Informes de Rendimentos do IPERN que o interessado apresentou em cada processo
elencado no item 8.
22. Uma vez submetida ao Poder Judiciário, a matéria não pode ser objeto de apreciação
no âmbito administrativo, cuja decisão não poderia se sobrepor à proferida naquela
esfera, à qual é dado examinar as questões de forma definitiva, com efeito de coisa
julgada.
Em suma, a embargante alega a que os valores pleiteados a titulo de restituição do
IRPF, que foram objeto do acórdão embargado, estão sendo executados no Cumprimento de
Sentença no 0818217-34.2018.8.20.5001.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Compulsando os autos do processo, nota-se que, de fato, a contribuinte decidiu pela
execução do título judicial obtido.
Desta forma, há perda de objeto, por falta de interesse recursal devido a fato
superveniente, implicando em desistência da via administrativa ou do recurso.
Sendo assim, diante da situação superveniente que ora se apresenta, pois à época
em que foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário não se conhecida o processo de execução
citado, faz-se necessário retificar a decisão proferida no acórdão embargado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes,
devendo o dispositivo do acórdão embargado passar a ter a seguinte redação: Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722216/2016-51

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital